Tribunal: TJDFT
Processo: 0708681-17.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO VERIFICADO.

1. Ausente omissão, contradição e obscuridade, bem como erro material, afasta-se a alegação de vício no julgamento.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no Código de Processo Civil.

3. O Código de Processo Civil consagra, em seu artigo 1.025, a tese do prequestionamento ficto. Portanto, para esse fim, a simples interposição dos embargos de declaração já se mostra suficiente, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.

4. Não se mostra cabível a aplicação da aludida multa, uma vez que a oposição dos embargos de declaração, na presente oportunidade, consubstancia apenas exercício do direito de defesa com amparo no sistema recursal vigente, havendo a parte embargante argumentado os motivos que ensejaram o seu manejo.

5. Embargos declaratórios não providos.